Tribunal: TJES
Processo: 5018516-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018516-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A R DE ALMEIDA VIAGENS e outros (2)
RECORRIDO: SHAURLYENE YUNMI ALVES DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018516-39.2024.8.08.0035
ORIGEM
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
EMBARGANTES:
SHAURLYENE YUNMI ALVES DA SILVA e THIAGO AREVALO KAWAGUTI.
EMBARGADOS:
A R DE ALMEIDA VIAGENS e LATAM AIRLINES GROUP S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS AUTORES E NÃO CONHECEU O RECURSO DAS RÉS. ERRO MATERIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCIDENTES SOBRE VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1
.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelos requerentes contra acórdão outrora proferido, o qual conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto por estes, bem como não conheceu o recurso interposto pela requerida -
A R DE ALMEIDA VIAGENS,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Os embargantes aduzem, em resumo, que o acórdão possui erro material no que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois deveria o percentual ser fixado sobre o
valor corrigido da causa
e não sobre o valor da condenação, vez que a sentença de origem condenou a parte ré apenas em obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Na hipótese dos autos, destaca-se que a fixação de sucumbência no Microssistema dos Juizados Especiais segue o estipulado no art. 55 da Lei 9.099/95, que impõe ao vencido na seara recursal o pagamento das custas processuais, assim como os honorários de advogado, devendo a fixação destes ocorrer “
entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”. Dessa forma,
in casu
, ante a inexistência de condenação de pagar quantia certa, a fixação dos honorários sucumbenciais de advogado deve ser sobre o valor corrigido da causa.

5.
Destaca-se, desde já, que, sobre o valor da causa,
não houve equívoco na sua atribuição
, na medida em que os autores, ora embargantes, observaram as regras descritas no art. 292, do CPC. Isto porque, além do requerimento da obrigação de fazer, os requerentes também postularam valor indenizatório a título de danos morais. Sendo assim, a partir das regras do art. 292, do CPC, “
O valor da causa constará da petição inicial [...] e será: II - na ação que tiver por objeto [...] a validade [...] de ato jurídico,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida; [...] V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o
valor pretendido
; VI - na ação em que há cumulação de pedidos,
a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (grifos nossos).
IV - DISPOSITIVO

6.
Da conclusão.

CONHECIDOS E ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de sanar o erro material e retificar o acórdão para que este seja lido nos seguintes termos no que se refere ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais: “(...)
14. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os recorrentes AR Almeida Viagens, SHAURLYENE YUNMI ALVES DA SILVA e THIAGO AREVALO KAWAGUTI ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor corrigido da causa
(art. 55, Lei nº 9.099/95). Entretanto, quanto aos autores SHAURLYENE YUNMI ALVES DA SILVA e THIAGO AREVALO KAWAGUTI, fica suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, vez que concedida a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.(...)”
. Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)